Tribunal: TJMT
Processo: 1034869-18.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
direito processual civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. sistemas de localização de bens. infojud. desnecessidade de esgotamento prévio de diligências. recurso provido.
i. caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa credora, no bojo de ação monitória em fase de cumprimento de sentença, contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034869-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVANTE), EMILY PAIVA SOUZA - CPF: 061.231.781-13 (AGRAVADO), ALCIONE ALVES FRANCO COSTA - CPF: 816.992.201-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. agravo de instrumento. cumpri
mento de sentença. sistemas de localização de bens.
infojud
. desnecessidade de esgotamento prévio de diligências. recurso provido.

i. caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por cooperativa credora, no bojo de ação monitória em fase de cumprimento de sentença, contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Receita Federal via sistema INFOJUD, ao fundamento de que tal diligência apenas se justificaria após o esgotamento dos meios ordinários de localização de bens. A agravante sustenta a ilegalidade da exigência de exaurimento prévio de diligências extrajudiciais e requer autorização para uso do sistema INFOJUD.

ii
. questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a utilização do sistema INFOJUD, para fins de localização de bens do executado, está condicionada ao esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo exequente.

iii
. razões de decidir

3.
A execução visa à satisfação do crédito reconhecido judicialmente, cabendo ao juiz determinar as medidas necessárias para assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação (CPC,
arts
. 139, IV, e 797).

4.
Os sistemas eletrônicos de cooperação (INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD) estão disponíveis para o Poder
Judiciário como instrumentos legítimos de busca patrimonial e não se subordinam à exigência de exaurimento de medidas extrajudiciais.

5.
A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT afasta a necessidade de comprovação de diligências anteriores para autorizar o uso do sistema INFOJUD, por configurar formalismo incompatível com os princípios da efetividade e da celeridade processual.

6.
A negativa de acesso ao INFOJUD contraria os princípios constitucionais da razoável duração do processo e da efetividade da jurisdição (CF, art. 5º, LXXVIII), além de violar o dever de cooperação previsto no art. 6º do CPC.

7.
A ausência de manifestação da parte agravada reforça a presunção de veracidade dos fundamentos do recurso.

iv
. dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
A utilização do sistema INFOJUD no cumprimento de sentença independe da comprovação do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais por parte do exequente.
2.
Os sistemas de cooperação judiciária (INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD) são instrumentos legítimos e eficazes para a efetivação da tutela executiva, devendo ser autorizados sempre que presentes o interesse legítimo e a finalidade executiva.
3.
A exigência de esgotamento de diligências prévias configura formalismo excessivo, incompatível com os princípios da efetividade, celeridade e cooperação processual.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC,
arts
. 6º, 139, IV, e 797.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ
,
AgInt
no
AREsp
2361944/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.12.2023,
DJe
18.12.2023;
TJMT
,
AgInst
n. 1016082-38.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Si
queira Gonçalves, j. 01.08.2025;
TJMT
,
AgInst
n.
1025223-81.2025.8.11.0000,
Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes
,
j.
21/10/2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
gravo de
I
nstrumento
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS – SICREDI BIOMAS
,
nos autos da
Ação Monitória em fase de cumprimento de sentença
(autos originários n. 1005924-50.2023.8.11.0013), que tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
contra

EMILY PAIVA SOUZA
.

A agravante insurge-se contra
decisão
que, embora tenha deferido a realização de bloqueio de valores via SISBAJUD e pesquisa de veículos por meio do sistema RENAJUD,
indeferiu o pedido de expedição de ofício à Receita Federal via sistema INFOJUD
, sob o fundamento de que a providência apenas se justificaria na hipótese de esgotamento prévio dos meios ordi
nários de localização de bens,
o que, no entender do juízo a quo, não restou demonstrado nos autos.

Em suma,
sustenta que a exigência de demonstração de esgotamento de diligências extrajudiciais
não encontra respaldo legal
, e que a negativa judicial compromete os princípios constitucionais e processuais da efetividade da execução e da razoável duração do processo. Requer, liminarmente,
a
concessão de efeito suspensivo ativo
, e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja autorizada a realização da pesquisa via sistema INFOJUD.

A decisão agravada foi publicada em
15/09/2025
, tendo o recurso sido interposto em
06/10/2025
, dentro, portanto, do prazo legal.

Devidamente intimada, a agravada
não apresentou contrarrazões
, conforme certificado nos autos em
03/11/2025
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
Ricardo
Gomes de Almeida

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por cooperativa credora no bojo de cumprimento de sentença
.

Em suma, a agravante se insurge
contra
decisão
que
indeferiu o pedido de acesso ao sistema INFOJUD
,
entendendo, o d. M
a
gistrado, que
tal diligência apenas seria cabível após o
exaurimento das medidas ordinárias
de localização de bens do executado.

A agravante
sustenta
que
não há exigência legal
que condicione o uso dos sistemas informatizados de apoio à execução (como INFOJUD) à comprovação prévia de diligências extrajudiciais, de modo que a
negativa judicial
(
ao impor essa condição
)
contraria os princípios que regem a efetividade da tutela executiva
.

Pois bem.

A execução tem como finalidade precípua a
satisfação do crédito exequendo
,
conforme estabelece o art. 797 do
CPC
, cabendo ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as medidas indutivas, coercitivas, sub-rogatórias ou mandamentais necessárias para assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação
(art. 139, IV, do CPC).

In
casu
, observa-se que o
juízo de origem
, embora tenha deferido
medidas de bloqueio via SISBAJUD e consulta de veículos via RENAJUD
,
indeferiu
o uso do sistema INFOJUD
com base na
ausência de demonstração de exaurimento de diligências.

Entretanto,
esse entendimento

não encontra amparo na legislação processual vigente
, tampouco corresponde à orientação firmada pelos Tribunais Superiores.

O

STJ
, com o qual faz coro este e.
TJMT
, é no sentido de que
não se exige do exequente a prova de esgotamento de vias extrajudiciais
para autorizar a realização de pesquisas por meio de sistemas eletrônicos.

Cito
:

“(...).
3. Esta Corte Superior possui entendimento firmado de ser legal a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Em harmonia com essa jurisprudência,
a exigência de demonstração de diligências prévias para autorizar o uso do INFOJUD configura formalismo excessivo
, incompatível com a lógica instrumental do processo
executivo
. ”

(
STJ
-
AgInt
no
AREsp
: 2361944 SC 2023/0152816-8,
Relator.:
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/12/2023)

“(...).
A utilização dos sistemas de cooperação judiciária (
RENAJUD,INFOJUDE BACENJUD
) não se subordina ao prévioesgotamentode diligências extrajudiciais pelo credor, bastando a demonstração de interesse legítimo e finalidade executiva, em observância aos princípios da efetividade, celeridade e cooperação processual. Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e reiteradamente aplicado por esta Corte. Recurso provido, com confirmação da tutela recursal anteriormente
deferida.”
(
TJMT
-
N.U 1016082-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2025,
Publicado
no DJE 01/08/2025)

“1. É admissível a utilização dos sistemas eletrônicos RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD para obtenção de endereço do executado, independentemente do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais. 2. A negativa de acesso a tais sistemas configura violação aos princípios da cooperação processual e da efetividade da
execução.”

(
TJMT
-
N.U 1025223-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2025,
Publicado
no DJE 29/10/2025)

Além disso, a
negativa de acesso
ao sistema INFOJUD
afronta os princípios constitucionais da efetividade da jurisdição e da razoável duração do processo
(art. 5º, inc. LXXVIII, da CF), bem como o princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC), que impõe ao juiz o dever de colaborar com a efetivação da tutela jurisdicional.

O
s
sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD
são
instrumentos colocados à disposição do Estado-juiz
, e não constituem prerrogativas restritas à parte. A sua utilização
não implica violação a direitos fundamentais da parte executada
, mas, ao contrário, materializa os princípios da eficiência processual e da justiça célere.

Por fim, há de se ressaltar que
não houve, nos autos,
qualquer
manifestação da parte agravada
, que permaneceu inerte mesmo após devidamente intimada para contrarrazões, o que reforça a presunção de veracidade dos fundamentos apresentados pela agravante.

Assim, à luz dos precedentes mencionados e da diretriz legal que rege o cumprimento de sentença, impõe-se a
reforma da decisão agravada
, para determinar o prosseguimento da execução com a expedição de ofício ao sistema INFOJUD, permitindo à exequente o pleno exercício dos meios legais para a satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

Diante do exposto,
dou provimento ao agravo de instrumento
, para
reformar a decisão agravada
e
autorizar a realização da pesquisa patrimonial via sistema INFOJUD
, nos termos requeridos pela parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026